Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADES ATRASADAS. COMPROVAÇÃO DO AJUSTE. DÉBITO
DEMONSTRADO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, EXTINTIVO.

JUROS. MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO.
1.Devidamente comprovado o ajuste formalizado em contrato, delimitado o débito com a indicação precisa das mensalidades em aberto e sem que exista evidência ou comprovação de pagamento, realizada a notificação prévia encaminhada ao endereço informado, sem que exista a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, não merece prosperar o apelo.
2. Tratando-se de obrigação líquida e certa, com termo certo de vencimento, os juros de mora e a atualização monetária devem incidir a partir do vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento, consoante o art. 397 do Código Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.